Tribunal: TJDFT
Processo: 0720024-10.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720024-10.2022.8.07.0020 RECORRENTE: PALADAR MINEIRO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO ELABORADO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E INÉPCIA DO RECURSO REJEITADAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO FINANCEIRO. BACEN. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPLÍCITA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. JUROS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É defeso ao Magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não foi submetida ao crivo do contraditório, não sendo admitido à parte inovar a lide em sede recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. O pedido de letra “c.10” configura inovação recursal, não podendo ser reconhecido diretamente neste 2o grau de jurisdição. 2. A preliminar de inépcia da petição inicial deve ser rejeitada, uma vez que o apelado apresentou demonstrativo atualizado do débito em conjunto com a petição inicial da execução, indicando a evolução da dívida e os encargos contratuais cobrados, atendendo, assim, o comando da legislação processual. 3. A preliminar suscitada nas contrarrazões (inobservância da dialeticidade) não prospera, porque, além de o apelante manter no recurso a discussão sobre o objeto da demanda, também ataca os fundamentos da sentença, com base nos quais o sentenciante julgou improcedente o pedido. Preliminar rejeitada. 4. Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando apenas a exceção de possível revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade (Súmula n.o 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte da empresa contratante de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado. 5. O Banco Central indica as taxas médias de juros praticadas em cada período, sendo que, na época (07/01/2022) em operação de crédito similar, constatou-se que a menor taxa de juros cobrada foi a de 00,65% ao mês e 8,04% ao ano; e a maior foi de a 3,79% ao mês e 56,24% ao ano. As taxas de juros de operação praticadas no contrato foram de 1,97% a.m. e 26,37%, representando valor correspondente à média praticada no mercado, não havendo que se falar em taxas de juros fixadas em patamares exorbitantes. ou em abusividade. 6. Nos termos da Súmula n.o 541 do Superior Tribunal de Justiça: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” Portanto, a capitalização de juros devidamente pactuada não pode ser considerada como prática abusiva, sendo necessário o cumprimento integral do contrato firmado. 7. A cobrança de juros sobre a mora, ou mesmo de juros remuneratórios, não pode ser entendida como comissão de permanência. Uma vez que o presente contrato apresentado não prevê a cobrança de comissão de permanência, não cabe tecer discussões acerca de sua cumulação com outros encargos, bem como inexiste irregularidade nos encargos moratórios indicados em contrato. 8. A cobrança de juros de carência é lícita, se prevista em contrato, não sendo abusiva, se a data da liberação do crédito não coincide com a data do vencimento da prestação. 9. não foram constatados encargos abusivos no contrato, de modo que não há que se falar em descaracterização da mora no presente caso. 10. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, DESPROVIDO A parte recorrente aponta violação aos artigos 6o, incisos III, V e VIII, e 51, incisos IV e §1o, I, II e III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 783, 798, 803, inciso I, e 917, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 28, §2o, da Lei no 10.931/04, sustentando a incidência do codex consumerista in casu, uma vez que a relação de consumo estaria evidente diante da vulnerabilidade da pessoa jurídica e à luz da teoria finalista mitigada, razão pela qual seria devida a inversão do ônus da prova. Assevera a ocorrência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto ausentes os requisitos necessários à execução do título, o que acarretaria a nulidade da demanda. Ademais, defende a existência de excesso na execução e de encargos abusivos no período da normalidade, motivo pelo qual estaria descaracterizada a mora, bem como a ilegalidade da capitalização mensal, da taxa de juros remuneratórios, pois acima da média praticada no mercado, e da cumulação da comissão de permanência de forma implícita com juros, multa contratual e outras cobranças. Ao final, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado TIAGO FONSECA CUNHA, OAB/GO 31.195. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 6o, incisos III, V e VIII, e 51, incisos IV e §1o, I, II e III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 783, 798, 803, inciso I, e 917, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 28, §2o, da Lei no 10.931/04. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Em face da ausência de demonstração de vulnerabilidade no caso concreto, a empresa não se enquadra no conceito de consumidor na ótica do finalismo aprofundado, o que afasta a incidência do CDC e, consequentemente, a possibilidade a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII. Portanto, não se aplica ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor (ID 57966885 - Pág. 8). Na espécie, a apelante não comprovou a abusividade, sendo que a mera alegação de que os percentuais pactuados seriam superiores aos juros cobrados por outras instituições financeiras, desacompanhada de elementos probatórios não tem o condão aferir a veracidade de suas alegações e embasar o julgamento a fim de declarar procedente o pedido revisional. Em consulta ao sítio do Banco Central Histórico de Taxa de juros (bcb.gov.br) quanto à taxa média praticada na época (07/01/2022) em operação de crédito similar, constatou-se que a menor taxa de juros cobrada foi de 0,65% ao mês e 8,04% ao ano; e a maior foi de 3,79% ao mês e 56,24% ao ano. Compulsando os autos, observa-se que na Cédula de Crédito no 427.512.263 consta explicitamente que as taxas de juros de operação praticadas no contrato, foram de 1,97% a.m. e 26,37%, representando valor correspondente a média praticada no mercado, não havendo que se falar em taxas de juros fixadas em patamares exorbitantes. (...) Portanto, nada deve ser revisado ou considerado nulo, pois não há abusividade na cobrança das taxas de juros estabelecidas e anuídas pela empresa apelante no momento da contratação (ID 57966885 - Pág. 10). No caso, é evidente no contrato que há a capitalização de juros explicitamente no item “2 Dados da operação”, subitem “2.10 encargos financeiros”, e diante da taxa anual corresponder a 26,377% sendo superior ao duodécuplo da taxa mensal de 1,97%. Não incide em relação ao contrato em tela, portanto, a Súmula n.o 121 do STF, por ser possível a capitalização de juros por expressa determinação legal. Assim, não se vislumbra cobrança abusiva no tocante à capitalização de juros, pois expressamente disposta no contrato que foi aderido pela empresa apelante ciente previamente dos valores pactuados, de forma que se mostra correta a sentença nesse aspecto (ID 57966885 - Pág. 12). Em relação a cumulação da comissão de permanência com outros encargos, vale ressaltar que o contrato entabulado entre as partes não previu a incidência da referida comissão, mas sim de juros remuneratórios, moratórios e multa de 2%, conforme a cláusula denominada “inadimplemento”. A cobrança de juros sobre a mora, ou mesmo de juros remuneratórios, não pode ser entendida como comissão de permanência. Uma vez que o presente contrato apresentado não prevê a cobrança de comissão de permanência, não cabe tecer discussões acerca de sua cumulação com outros encargos, bem como inexiste irregularidade nos encargos moratórios indicados em contrato. (...) No caso, as partes pactuaram contrato de empréstimo, mediante o qual o crédito foi disponibilizado à parte autora, em data anterior ao vencimento da primeira prestação, não se revelando abusiva a cláusula contratual que estabelece a cobrança de juros de carência (ID 57966885 - Pág. 13). (...) não foram constatados encargos abusivos no contrato, de modo que não há que se falar em descaracterização da mora no presente caso (ID 57966885 - Pág. 14). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado TIAGO FONSECA CUNHA, OAB/GO 31.195. Contudo, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024